Tribunal: TJDFT
Processo: 0708248-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708248-24.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIENE RIBEIRO DE ANDRADE SOUSA APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por LUCIENE RIBEIRO DE ANDRADE SOUSA contra a sentença de Id. 12965593, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que denegou a segurança buscada nos presentes autos pela demandante. Conforme esclarecido no Despacho de Id. 13259232, o presente mandado de segurança teve por finalidade garantir, conforme pedido expresso na inicial, "que seja assegurado à IMPETRANTE o direito de prosseguir no processo seletivo para membro do conselho tutelar do Distrito Federal" (Id. 12965513 - pag. 12), objetivo este que foi alcançado em função da tutela de urgência concedida à impetrante, muito embora não tenha ela sido eleita para o mandato pretendido, conforme noticiado no Id. 12965620. Deste modo, considerando que o interesse processual demanda a necessidade e, sobretudo, a utilidade da prestação jurisdicional, determinei, no citado despacho, que a apelante justificasse eventual interesse remanescente na manutenção da presente demanda, vindo aos autos, entretanto, certificação de que a recorrente não atendeu à determinação judicial (Id. 13860311). O silêncio da demandante, com efeito, deve ser interpretado como ausência de interesse em prosseguir com a controvérsia judicial, mormente quando verificado que, de fato, o objetivo perseguido nos autos restou plenamente esvaziado, já que, a despeito de sua manutenção no processo seletivo, a requerente não foi eleita para o pretendido cargo no conselho tutelar, de tal sorte que, a meu sentir, a pretensão deduzida nos autos não resulta mais em qualquer proveito útil, mostrando-se, por isso mesmo, inadequada e sobretudo contrária aos princípios do moderno processo civil a manutenção de sua tramitação. Reitero que, a despeito de oportunizada à apelante a possibilidade de, eventualmente, demonstrar interesse remanescente na continuidade do feito, quedou-se ela inerte, resultando que o processo, nestas circunstâncias, não possui fundamento para prosseguir, fato que torna o recurso de apelação evidentemente prejudicado. O Código de Processo Civil, a seu turno, autoriza o relator a não conhecer de recurso nestas condições, consoante norma extraída do art. 932, inc. III. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora